Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NATUREZA DIVISÍVEL. PATERNIDADE AINDA NÃO DEFINIDA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA GENITORA PARA OS FINS DE SE RATEAR EVENTUAIS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de chamamento ao processo da genitora da autora, em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos.
2. O juízo de origem fixou pontos controvertidos, determinou a realização de exame de DNA e consignou inexistirem alimentos provisórios fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade jurídica de inclusão da genitora no polo passivo da demanda originária.
4. Examina-se, ainda, a alegação de risco de dano decorrente de eventual arbitramento futuro de alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de chamamento ao processo foi corretamente apreciado e indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de que a obrigação alimentar, embora de cumprimento conjunto pelos genitores na esfera material, é divisível e não solidária, inexistindo amparo legal para incluir potenciais coobrigados na mesma relação processual.
6. Não há alimentos provisórios fixados no feito originário, circunstância que afasta qualquer alegação de risco de dano iminente ou de difícil reparação ao agravante. A ausência de obrigação alimentar vigente impede o reconhecimento de periculum in mora.
7. A determinação de realização do exame de DNA demonstra que ainda se apura a existência de vínculo biológico, elemento indispensável à própria constituição de eventual obrigação alimentar, de modo que a análise do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade será oportunamente realizada, caso a paternidade venha a ser confirmada.
8. A possibilidade futura e incerta de fixação de alimentos não configura risco concreto, tratando-se de mera conjectura, insuficiente para justificar medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 226, §7o. Código Civil, arts. 1.694 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948741, 0716899-42.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 13/12/2024.